Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726214-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APICE SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: SOLANGE MACHADO VIEIRA, FABIO ADRIANO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRUE SECURITIZADORA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0716940-58.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da agravante de ingresso no feito como terceira interessada, nos seguintes termos (ID 162720899 dos autos originários): “Reitera o terceiro pedido para ingresso no feito, aportando novo documento (ID 162408403). Inobstante, todavia, o instrumento acostado no ID 162408404 sinaliza que: “1.2. Fica ajusta pelas Partes que a presente cessão resume-se à Cessão de Créditos, conforme descrita no item 1.1, acima, não representando, em qualquer momento, presente futuro, a assunção, pelo cessionário, da posição contratual da Cedente, em relação aos Devedores, no Contrato de Venda e Compra, permanecendo a Cedente responsável por todas as obrigações assumidas perante os Devedores no âmbito do(s) Contrato(s) de Venda e Compra e/ou terceiros em relação Empreendimento ou à comercialização dos Imóveis”. Assim, mantém-se o entendimento sinalizado na ocasião do ID 158526820, no sentido de que “o terceiro indica que se cuidaria de securitização de recebíveis imobiliários, de modo que não haveria alteração na posição envolvendo o negócio jurídico originário (compra e venda). Nesse cenário, eventual interesse do terceiro é reflexo e meramente econômico, situação que não autoriza a atuação como assistente, que exige interesse jurídico (art. 119, ‘caput’, do COC).” No mesmo sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, embora alegue não relação com o requerente, a atividade desenvolvida pela apelante teve ligação com o negócio empreendido pela vendedora, tendo sido, inclusive, responsável pela emissão de documentos de cobrança e identificação, perante o adquirente, como legitimada para reclamar os créditos oriundos do contrato de compra e venda. Assim, pela teoria da aparência, de fato e aos olhos do comprador, integrava a cadeia negocial, haja vista a relação mantida com a vendedora, atraindo, sob esse aspecto, a pertinência subjetiva da ação. A verificação da procedência ou não da pretensão deduzida em seu desfavor constitui, todavia, matéria atinente ao mérito. 2. Securitização de créditos imobiliários constitui operação financeira regulada pela Lei 9.514/1997, que permite a emissão de títulos ou valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários presentes ou futuros ? incluindo aqueles oriundos da alienação de unidades em edificação sob regime de incorporação ? que poderão ser ofertados no mercado de capitais, por intermédio de companhia securitizadora, com vistas a captação de recursos. Assim, por meio dessa operação, o titular de um crédito imobiliário, desejando obter recursos para a execução das suas atividades, segrega ativos do seu patrimônio, que serão utilizados como lastro para a emissão de títulos ou valores mobiliários. Esse ativo, representado pela emissão de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) ? título de crédito regulamentado pela Lei 10.931/2004 ? é cedido para uma companhia securitizadora que, por sua vez, emite Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI (títulos lastreados nos direitos créditos imobiliários) que serão colocados no mercado de capitais a fim de obter recursos junto a investidores. 3. Nesse tipo de transação, os créditos não são cedidos livremente a um terceiro. A transferência (cessão) é vinculada a um propósito específico e ocorre no âmbito de uma operação distinta, de securitização de créditos, que se destina exclusivamente à afetação de recursos com o fim de viabilizar a consecução do empreendimento imobiliário. Nesse contexto, a companhia securitizadora que, por meio dessa operação, viabilizou recursos à construtora, assume a condição de credora fiduciária dos créditos cedidos, não passando, todavia, a ostentar posição no negócio jurídico originário que lastreou a emissão do título (compra e venda). Tanto é que o devedor (comprador) não intervém nessa operação. O art. 35 da Lei 9.514/1997 inclusive dispensa a sua notificação nas cessões de crédito para fins de securitização de créditos imobiliários. 4. Nas operações de securitização imobiliária ocorre ainda a segregação dos créditos que lastreiem a emissão do título a partir do estabelecimento de um regime fiduciário (art. 9° da Lei 9.514/1997), que é instituído por meio do termo de securitização (art. 10, caput da Lei 9.514/1997), conforme previsto no caso em análise. A consequência da constituição do regime fiduciário é a criação de um patrimônio separado que não integra nem se confunde com o patrimônio da companhia securitizadora (arts. 10 e 11 da Lei 9.514/1997), que apenas se torna responsável pela administração no interesse dos investidores beneficiários (arts. 12 e 13 da Lei 9.514/1997). Essa incumbência legal justifica o fato de os créditos afetados ao patrimônio separado (pagamentos efetuados pelos compradores advindos dos contratos de compra e venda) serem geridos, arrecadados e depositados pela companhia securitizadora nas contas vinculadas à operação, o que, todavia, não a torna integrante dessa cadeia de fornecimento (relação de consumo). 5. Embora os créditos imobiliários afetados que serviram como lastro para a emissão dos títulos sejam oriundos do contrato de compra e venda, a companhia securitizadora cessionária que administra o patrimônio fiduciário não responde diretamente pelo negócio jurídico originário, nem se torna coobrigada pelas atribuições contratuais próprias da promitente vendedora, dentre elas a de promover a restituição dos valores pagos pelo comprador no caso de rescisão contratual, conforme previsto no instrumento de compra e venda, o que impõe o afastamento da condenação solidária. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. (Acórdão 1294122, 07058830620198070015, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, INDEFIRO o pedido de ID 162408403. Preclusa esta Decisão – art. 1.015, inc. IX, do CPC – (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), promova-se o descadastramento do terceiro no sistema PJe. Após, venham os autos conclusos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. I. Em suas razões recursais (ID 48532176), informa que, nos autos originários, a autora/agravada pretende a rescisão do contrato de compra e venda firmado com a empresa SPE Alphaville Brasília. Afirma que a agravante é companhia securitizadora, que viabilizou recursos à construtora, assumindo a condição de credora fiduciária dos créditos cedidos. Discorre sobre as disposições da Lei Federal n.o 9.514/97. Argumenta que os créditos oriundos do contrato firmado entre os agravados (autor e réu) foram cedidos com o objetivo de viabilizar a emissão de certificado de recebíveis imobiliários, ficando o cessionário, ora agravante, sub-rogado no direito de crédito e respectivas garantias. Argumenta que é inequívoco o interesse da agravante em ingressar no presente feito, considerando que eventual rescisão do contrato a afetará. Discorre sobre o perigo da demora, pois o processo seguirá sem a intervenção da agravante. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar o ingresso da Agravante no feito. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos conclusos para sentença. Transcrevo, in verbis: “(...) Nesse passo, INDEFIRO o pedido de ID 162408403. Preclusa esta Decisão – art. 1.015, inc. IX, do CPC – (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), promova-se o descadastramento do terceiro no sistema PJe. Após, venham os autos conclusos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. I.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a conclusão dos autos para sentença, sendo que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora